Tribunal: TJBA
Processo: 8076052-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076052-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAIK ALVES DIAS e outros (2) Advogado(s): RAMON RIBEIRO BRAGA, LIZ ALVES COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de investigado contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA que decretou a prisão preventiva no âmbito de inquérito policial instaurado para apuração de homicídio qualificado, praticado mediante disparos de arma de fogo, imputando-se ao paciente a condição de mandante do crime, bem como de tentativa de homicídio em procedimento investigatório distinto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente padece de ausência de fundamentação concreta ou se estão presentes os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal a justificar a segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada demonstra a existência do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, extraídos do laudo necroscópico, prontuário médico e declarações testemunhais. A gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi marcado por disparos de arma de fogo e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, revela periculosidade efetiva do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública. A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação individualizada, baseada em elementos concretos do caso, não se limitando à gravidade abstrata do tipo penal. A fuga do paciente e a não localização para cumprimento dos mandados judiciais configuram risco concreto à aplicação da lei penal, constituindo fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade do crime imputado, cuja pena máxima é superior a quatro anos, e da necessidade de acautelamento social. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública. A gravidade concreta do homicídio qualificado, demonstrada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar. A fuga do investigado e a tentativa de se furtar à persecução penal justificam a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 311. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 692.558/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, HC nº 708.523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8076052-12.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes RAMON RIBEIRO BRAGA E LIZ ALVES COSTA e como Paciente KAIK ALVES DIAS. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.